Tribunal: TJMT
Processo: 1016401-19.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016401-19.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FATIMO NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 496.771.281-91 (APELADO), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ DESPROVIDO.

E M E N T A

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – INDENIZAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA – VEÍCULO DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL – JUROS MORATÓRIOS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – TERMO INICIAL – SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ DESPROVIDO.

A indicação equivocada de veículo que não estava sujeito a busca e apreensão provoca diversos infortúnios ao autor, que certamente excedem o mero aborrecimento e dão ensejo a indenização por dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Na hipótese dos autos, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54, do STJ.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de reparação de dano moral ajuizada por Fátimo Nunes Siqueira em face do Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., julgou procedente os pedidos constantes da inicial, para condenar a instituição financeira ré a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados com juros moratórios desde a citação e correção monetária computada do arbitramento, além das custas e honorários advocatícios, fixada em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado, Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. recorre sustentando que, mesmo não admitindo qualquer responsabilidade no caso, impugna o valor arbitrado a título de indenização por dano moral. Afirma que o montante deve ser arbitrado com moderação, a fim de evitar lucro fácil e locupletamento indevido, mostrando-se desarrazoada a condenação em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Assevera ainda, que o dano sofrido mais se assemelha ao dissabor que ao transtorno, constrangimento ou qualquer dano digno de reparação. Ao final, pugna pela redução do valor arbitrado.

De outra lado, Fátimo Nunes de Siqueira recorre adesivamente, pleiteando a majoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral, bem como a incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso, uma vez que se trata de relação extracontratual.

Devidamente intimados, apenas Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. apresentou contrarrazões (id. 129492174).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Fátimo Nunes de Siqueira moveu ação de reparação de dano moral em desfavor do Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.,
aduzindo que no dia 15.07.2019, adquiriu um veículo automotor da marca Fiat, modelo Moby Way, ano/modelo 2016/2017, placa QBA0484, junto à uma empresa particular de automóveis, situação em que o veículo foi financiado pela financeira Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Aduz que no dia 22.02.2021, o autor foi surpreendido por oficiais de justiça, que lhe informaram que o veículo estava sendo alvo de busca e apreensão por débitos junto à instituição financeira. Alega que entrou em contato imediatamente com o banco Bradesco e informou que não possuía relação com a instituição financeira, uma vez que o financiamento era por outra instituição, todavia, mesmo assim, foi informado de que o carro seria apreendido tendo em vista que havia decisão liminar garantindo a constrição.

Posteriormente, obteve acesso aos autos do processo n. º 1053607-04.2020.8.11.0041, no qual verificou que o réu da busca e apreensão era a pessoa por nome de Joberson de Souza e que houve apreensão indevida do seu veículo, motivo pelo qual manejou embargos de terceiro, pleiteando a reintegração de posse de seu automóvel.

Afirma que a tutela provisória foi concedida, sendo reintegrado na posse do veículo 03 (três) dias após a apreensão indevida, motivo pelo qual buscou a reparação pelo dano moral, tendo em vista o erro grosseiro da empresa ré em lançar na petição inicial os dados de veículo alheio à relação contratual.

Após regular tramitação processual, o d. magistrado julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar o réu, ora apelante, ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados com juros moratórios desde a citação (art. 219 do CPC c/c art. 405, do CC) e correção monetária computada do arbitramento (Súm. 362, do STJ), além das custas e honorários advocatícios, fixada em 10% sobre o valor atualizado da condenação

Contra essa decisão, recorrem as partes.

Por questão de lógica, passo à análise conjunta dos recursos interpostos, uma vez que ambos discutem o
quantum
arbitrado a título de indenização por dano moral.

Pois bem. De proêmio, verifico que o dano encontra-se sobejamente demonstrado nos autos, através, inclusive, da confissão da parte ré, conforme bem ressaltou o d. magistrado sentenciante,
verbis
:

“
Das provas coligidas aos autos, verifico que no Id. 55179049 o autor demonstrou que aos 15/07/2019 firmou com a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento um contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, destinado à aquisição do veículo Fiat Mobi Way placa QBA0484.

No Id. 55179054 e seguintes, exibiu a cópia dos autos da Busca e Apreensão n. 1053607-04.2020.811.0041, que tramitaram na 2ª Vara Especializada em Direito Bancário, ajuizada pela ora requerida em face de Joberson de Souza, sendo o bem apreendido aos 22/02/2021, conforme certidão Id. 55179054 – Pág. 113/114, constando na certidão, bem assim na Pág. 121, a informação de que o bem está em nome do ora requerente.

O veículo foi restituído aos 26/02/2021, como se infere da certidão Id. 55179054 – Pág. 164/172.

No Id. 55179055 o autor coligiu a cópia dos Embargos de Terceiro n. 1005454-03.2021.811.0041, julgado procedente conforme a sentença aos 17/06/2021, lançada na Pág. 77/81,
restando consolidado naqueles autos que o Banco confessou o erro cometido
, sendo certo que, conforme os andamentos lançados naquele caderno processual, a ação transitou em julgado aos 08/07/2021, sem recurso pelas partes.

No caso em baila, resta evidenciada a falha na prestação do serviço, já que a instituição financeira promoveu a apreensão de veículo sem qualquer respaldo, já que sequer detinha relação contratual com o ora requerente, mostrando-se manifesta a arbitrariedade do ato perpetrado, de sorte que não há como alegar o mero aborrecimento
.
” (Id. 129492167 - destaquei).

Assim, a indicação equivocada de veículo que não estava sujeito a busca e apreensão provocou diversos infortúnios ao autor, que certamente excedem o mero aborrecimento e dão ensejo a indenização por dano moral.

Deste modo, passo à análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando o tempo decorrido, as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, devendo ser mantida.

Nesse sentido, soa a jurisprudência,
verbis
:

“
Indenizatória. Restrição via RENAJUD em autos de busca e apreensão. Restrição indevida. Responsabilidade da instituição credora. Dano moral configurado. Quantum indenizatório fixado (R$ 10.000,00) em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Juros moratórios: fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (STJ 54
). Honorários de sucumbência: fixados no mínimo legal - 10% do valor da condenação - não comportam redução
. (TJDFT, RAC n. 07059508620198070009, 4ª Turma Cível, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 29.4.2021).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSO DO BANCO – BUSCA E APREENSÃO

INDEVIDA -

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO -

DEVER DE REPARAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VEÍCULO DANIFICADO DURANTE A GUARDA PELA INTITUIÇÃO FINANCEIRA - PREJUÓZO MATERIAL CONFIGURADO - NÃO PROVIMENTO - RECURSO DO AUTOR –

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 STJ – RECURSO PROVIDO.

A apreensão irregular de veículo pertencente a terceiro constitui

ato ilícito

passível de indenização por danos morais (arts. 186 e 927 do CC).

E o valor do ressarcimento tem de ser adequado a reparar os danos sofridos,

levando em consideração a capacidade econômica das partes e punindo o agressor sem causar o enriquecimento da outra parte.

Aplicam-se juros de mora a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual (Súm. 54/STJ).
”

(RAC n. 0014441-17.2011.8.11.0002, 4ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 22.10.2014 – destaquei).

No que se refere à insurgência do autor no apelo adesivo, quanto ao
dies a quo
dos juros moratórios, tenho que a razão lhe acompanha.

Isso porque, tratando-se de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ:
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PROPRIEDADE DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE
– ALIENAÇÃO – INVIABILIDADE DE DEVOLUÇÃO – PREJUÍZO MATERIAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL EVIDENTE – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

(...)

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ)”.
(RAC n. 0004155-32.2015.8.11.0004, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.02.2022 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece parcial reforma, apenas para que incida os juros de mora a partir do evento danoso, consoante o disposto na súmula 54, do STJ, mantendo-se os demais termos do
decisium
.

Posto isso
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado por Fátimo Nunes de Siqueira
, e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por Bradesco Administradora de Consórcios LTDA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022